Tribunal: STF
Processo: ARE 1418650
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NÃO RECEBIMENTO DO VALOR RELATIVO AO ADICIONAL DE FÉRIAS. APONTAMENTO DOS ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A TESE ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO ECONÔMICA E FISCAL DO ESTADO NÃO ELIDE O DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO RECEBIMENTO DA VERBA SALARIAL INADIMPLIDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS NO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. VERBA RELATIVA À INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E JUROS DE MORA À TAXA BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, AMBOS COMPUTADOS A PARTIR A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO SATISFEITA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA ATINENTE AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR A RESPEITO DO TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO CONFIRMADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.” (Doc. 2, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 100, caput e § 3º, da Constituição Federal (Doc. 8). Alega, em síntese, que o pagamento da verba salarial inadimplida deve observar o regime constitucional dos precatórios. Aduz que o capítulo da sentença referente aos juros moratórios transitou em julgado, porquanto determinou que os juros moratórios teriam, como termo a quo, a data da citação válida e não houve insurgência de nenhuma das partes sobre a matéria (Doc. 8, p. 4-5). Afirma que, ao reformar a sentença e determinar que o termo inicial dos juros de mora seriam na data do inadimplemento, o acórdão recorrido teria violado a coisa julgada (Doc. 8, p. 5). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e por óbice na Súmula 282 do STF (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, ora agravado, contra o Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a condenação ao pagamento do terço de férias incidente no ano de 2018 e não adimplido pelo ente público.



    Com relação à alegação ofensa à coisa julgada, em razão da modificação do termo a quo para a incidência dos juros de mora, saliente-se que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.157-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/03/2012, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 



    II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.“ (RE 597.835-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 09/11/2010, destaquei)



    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 



    1. Os pagamentos devidos pela Fazenda pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 



    2. Agravo regimental improvido.” (AI 768.479-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 13/04/2010)



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte apenas para que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente